Tribunal: TJDFT
Processo: 0028349-82.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0028349-82.2016.8.07.0001Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: LAERCIO SOARES DE ARAUJO FILHO APELADO: ODALIO NUNES DE OLIVEIRA

EMENTA

CIVIL. PROCESSO CIVIL. RESSARCIMENTO DANOS MATERIAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO. AUSÊNCIA MÁ-FÉ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

1. O apelante suscita, em sede preliminar, a ilegitimidade ativa do autor porque, na peça inicial, informou que os valores que ele pleiteia a devolução foram originários da conta de sua esposa.

2. O fato de o numerário financeiro do recorrido ter sido retirado da conta de sua esposa, não lhe retira a legitimidade para pleitear em juízo aquilo que lhe é devido.

3. A regra prevista no art. 940 do código civil, que determina a devolução em dobro os valores cobrados indevidamente, não tem aplicação quando se trata de valor atribuído à causa, mormente em situação como a que ora se examina, pois o autor tomou como parâmetro para exigir do apelante o valor pelo qual o imóvel teria sido alienado. Destarte, não há que se falar em aplicação da multa prevista no art. 940 do Código Civil se não comprovadas pelo réu a cobrança de dívida já quitada e a má-fé do credor.

4. A litigância de má-fé há que ser devidamente comprovada, não sendo apto a caracterizar a má-fé o simples fato de o autor formular pedido em juízo acima daquilo que lhe é devido. É que não há que se falar em litigância de má-fé se ausentes indícios de que a parte faltou com a verdade, assim como apenas se valeu do instrumento processual que lhe era assegurado para alcançar a tutela jurisdicional que entendia devida.

5. Recurso desprovido